Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-06.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1001995-06.2018.8.11.0006
Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres
Recorrente(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s):
ZUZE RODRIGUES CARDOSO
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que o Recurso Inominado foi julgado na sessão de 13/07/2020, sendo o Acordão juntado no ID n° 50389984.
Ao final do voto foram proferidas duas determinações nos seguintes termos:
1) Registro que o patrono da autora juntou petição nos autos renunciando o mandato em 25/05/2020, no entanto, não comprovou que realizou a notificação prévia. Permanece habilitado nos autos e foi intimado para a sessão de julgamento. Para que não ocorra nenhum prejuízo para a parte, determino a secretaria da TRU que expeça intimação pessoal da autora quanto ao voto/acordão da sessão de julgamento realizado nessa data.
2) Determino ainda a comunicação ao juízo criminal no feito 17964-32.2014.811.0002, para que o mesmo providencie o cumprimento da sentença lá proferida, visto que, até hoje o Estado ainda não fez os atos de baixa diante do perdimento do bem.
Pois bem.
A intimação da parte recorrida foi realizada por meio de carta, conforme consta no ID n° 50481451 do dia 15/07/2020.
Verifico que na data de 23/09/2020 houve a juntada de petição de nova habilitação de advogado para a parte autora/recorrida, onde o patrono ADRIANO COLLÉGIO ALVES, OAB/MT 5.403, requereu que todas as intimações publicadas no diário oficial sejam em seu nome, sob pena de nulidade.
No entanto o advogado apenas juntou a petição juntamente com a procuração, deixando de se habilitar nos autos, vejamos print datado de 30/09/2020:
Assim, a habilitação do novo advogado foi realizada nesta data para evitar alegações de nulidades no futuro. Vejamos:
Ressalto que tal obrigação é do advogado, tendo em vista o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018.
Maiores informações sobre a funcionalidade da habilitação poderão ser consultadas nos Manuais disponíveis na tela inicial do PJE.
Por fim observo que em foi realizada a comunicação ao juízo criminal no feito 17964-32.2014.811.0002, para que o mesmo providencie o cumprimento da sentença, conforme Ofício no 1172/2020 no ID n° 50485047.
Posteriormente foi juntado a devolutiva da 3° vara criminal de Várzea Grande, aduzindo o processo não tramitava naquela vara.
Assim, tendo sido tomadas as providências que estavam ao nosso alcance, poderá a parte autora/recorrida, juntar a solicitação no respectivo processo criminal para que seja realizado o cumprimento da sentença criminal lá proferida, pois cabe ao magistrado que decretou a perda do bem, os trâmites daí advindos, não tendo o magistrado de outra esfera a competência para tratar do tema.
Determino à Secretaria da Turma Recursal que certifique quanto ao trânsito em julgado do acórdão e, se transitado, devolva os autos ao juízo de origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator